Tribunal: TJES
Processo: 0000452-98.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0000452-98.2018.8.08.0060

APTE:
MARCELO DIAS BRITO

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
.

HOMICÍDIO CULPOSO – CRIME DE TRÂNSITO – PROVAS NOS AUTOS – ADEQUAÇÃO AOS ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO – PREVISÃO – CULPA INCONSCIENTE – COMPENSAÇÃO DE CULPAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREJUDICADO -
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A prova pericial edificada nos autos demonstra a dinâmica do acidente, demonstrando que o veículo conduzido pelo recorrente adentrou a contramão de direção, a
tingindo a vítima.

2
.

Presentes os elementos do crime culposo, resta configurada a culpa inconsciente, derivada da imprudência do condutor do automóvel que adentrou na parte contrária da via, vindo a atingir a vítima.

3. No direito penal não há compensação de culpas, sendo irrelevante a vítima estar cometendo infração administrativa.

4.
"no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015)

5. Diante da análise das provas apresentadas, resta prejudicada a alegação de ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

6
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
a
apelaç
ão

e
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES ________ de _________________ de 2022

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000452-98.2018.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO DIAS BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
a
pela
ção

interposta por

MARCELO DIAS BRITO
contra a sentença
constante no evento de número 2041901 fls.119/123,
que, nos autos da

Ação Penal deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente
o pedido inicial
condenando o recorrente nos termos do art. 302 da Lei 9.503/97
a dois anos de detenção
.

A Defesa,
através da peça d
o evento de número 2041901 fls. 145/168 e 2041902 pag.01
,
assevera que a morte da vítima decorreu de fatalidade, posto não ser previsível
,
já que o autor tomou todas as precauções em relação ao estado do veículo, manutenção e velocidade; que o recorrente deparou-se com uma pedra no meio do caminho e, ao desviar-se dela, acabou por atingir a vítima; que a vítima trafegava sem farol em período noturno, com vestimentas inapropriadas; que a vítima estava sem capacete pois este estava sem avarias, embora tenha falecido de traumatismo craniano; que a vítima não era habilitada, já que não localizada a sua carteira dentre os objetos;
que não há justa causa para a deflagração da ação penal por ausência de provas.

Em
contrarrazões
há requerimento de
desprovimento d
o apelo
.
Pela Procuradoria de Justiça
o Parecer foi no sentido de ser mantida a medida a medida restritiva
.

É o relatório,
dispensada a revisão a luz do art.
613 do CPP
.

Vitória/ES, 05 de julho de 2022

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0000452-98.2018.8.08.0060

APTE:
MARCELO DIAS BRITO

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme devidamente exposto no relatório, trata-se de apelação interposta por MARCELO DIAS BRITO contra a sentença constante no evento de número 2041901 fls.119/123, que, nos autos da Ação Penal deflagrada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente o pedido inicial condenando o recorrente nos termos do art. 302 da Lei 9.503/97 a dois anos de detenção.

A Defesa,
através da peça d
o evento de número 2041901 fls. 145/168 e 2041902 pag.01
,
assevera que a morte da vítima decorreu de fatalidade, posto não ser previsível
,
já que o autor tomou todas as precauções em relação ao estado do veículo, manutenção e velocidade; que o recorrente deparou-se com uma pedra no meio do caminho e, ao desviar-se dela, acabou por atingir a vítima; que a vítima trafegava sem farol em período noturno, com vestimentas inapropriadas; que a vítima estava sem capacete pois este estava sem avarias, embora tenha falecido de traumatismo craniano; que a vítima não era habilitada, já que não localizada a sua carteira dentre os objetos;
que não há justa causa para a deflagração da ação penal por ausência de provas.

Em
contrarrazões
há requerimento de
desprovimento d
o apelo
.
Pela Procuradoria de Justiça
o Parecer foi no sentido de ser mantida a medida a medida restritiva
.

Relatoriado o feito, foi

dispensada a revisão a luz do art.
613 do CPP
.

E
minentes pares, o recurso encontra-se apto para julgamento posto respeitar os pressupostos de sua admissibilidade, cabendo a esta corte debruçar-se sobre o mérito.

C
onforme consta na peça de ingresso
deflagrada pelo Ministério Público necessário estabelecer o contorno fático eis que
“
de
acordo com o apurado, o indiciado conduzia o veículo HYUNDAI, HB20 cor branca, placa PPP 1859, deslocando-se da cidade de Atílio Vivácqua/ES indo em sentido a Córrego da Fama, quando ao passar por estrada não pavimentada, em estado ruim de conservação, de superfície irregular, condições climáticas apresentado estabilidade, perdeu o controle de seu veículo, galgando a contramão, conforme se extrai do laudo pericial acostado às fls. 21/33”
.

Afirma a defesa que não está presente a previsibilidade para a condenação do recorrente em crime culposo, sustentando que o acidente somente ocorreu porque a vítima estava sem o farol acesso, era noite e, ainda, sem o capacete, tendo o recorrente observado todas as exigências quanto ao seu dever de cuidado, razão pela qual deve ser absolvido, e mais, sequer há justa causa para a presente ação penal, tendo agido em conformidade com as regras de segurança.

A estrutura abraçada pela defesa em seu recurso, na tentativa de desconstituir os elementos que caracterizam o crime culposo, deixaram de considerar o próprio interrogatório do acusado quando ouvido em primeiro grau.

É relevante consignar que, segundo seu interrogatório, este:

que confirma que era o condutor do veículo; que trafegava em uma estrada de chão; que passou em cima de uma pedra; que o interrogando perdeu o controle do carro para a direita e ao acertar a direção já sentiu a colisão; que não chovia; que estava entardecendo; que não viu a vítima; que não sabe dizer se a vítima estava em alta velocidade; que o veículo pertencia a empresa; que o interrogando é representante comercial; que já havia passado nessa estrada, mas não com regularidade; que confirma deu depoimento em esfera policial às fls. 12; que não sabe explicar porque não viu o réu se aproximando
.

Em seu depoimento na delegacia o interrogando afirmou que já estava escuro e que não teve visibilidade e que não tem como desviar da moto, perdendo o controle do seu carro, não sabendo o motivo pelo qual colidiu com a vítima.

A prova pericial constante precisamente às fls. 49 e ss do evento de número 2041900, assenta que:

[...]

Tratava-se de uma estrada (via rural) não pavimentada, plano, trecho em reta, em péssimo estado de conservação, superfície irregular.

[...]

Unidade de tráfego 1 (UT-1)

Veículo automotor, categoria particular, tipo automóvel, espécie passageiro, marca Hyundai, modelo HB20, cor predominate branca, placa de licenciamento PPP1859, de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Foi encontrada imobilizada na faixa de tráfego, no sentido Córrego da Fama x Atílio Vivácqua [...] Seu percurso antes do sinistro se dava no sentido Atílio Vivácqua X Córrego da Fama.

[...]

Com elementos encontrados, caracterizados pelo exame no local, a signatária descreve a provável dinâmica do fato:
Corn as condições climáticas apresentando . estabilidade, estrada não pavimentado, em péssimo estado de conservação, superfície irregular, ausência de sinalização horizontal e vertical, seguia a UT-i, pela faixa de tráfego no sentido Atillo Vivácqua x Córrego da Fama e a UT-2 pela faixa de trafego contrária, ou seja, Córrego da Fama x Atilio Vivácqua. Ao se aproximar do trecho em tela, por motivos que escape a percepção pericial, o condutor da UT-i perdeu o controle da direção do veiculo, derivou para a esquerda, e galgou a contramão (faixa de trafego no sentido Córrego da Fama x Atilio Vivácqua), colidindo sua porção anterior esquerda com a porção anterior da UT-2. Jé o cadáver, que conduzia a UT-2, foi arremessado para brisa do veiculo. Assim, face ao exposto e aos elementos consignados no decorrer do presente laudo, conclui a signatária em tratar-se de um local de acidente de tráfego, provocado pelo comportamento do condutor do veículo Hyundai, modelo HB20 1icencmônto PPP-1859,de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que por motivo ignorado invadiu Sua contramão de tráfego ocasionando a colisão subsequente.

Neste sentido, restou coerente a prova produzida nos autos através da Perícia Técnica, agregada ao interrogatório do acusado quando definiu o ocorrido nas mesmas linhas, obviamente aprofundadas pela análise pericial.

Conforme fixado para o reconhecimento do crime culposo é necessário que este preencha alguns elementos tais como:
c
onduta humana voluntária; violação de um dever de cuidado objetivo sendo este caracterizado pela imprudência; negligência ou imperícia; resultado naturalístico involuntário; nexo causal entre conduta e resultado; previsibilidade e a previsão que implica no reconhecimento da culpa inconsciente
1
, que ocorre nas situações em que o agente não prevê o resultado de sua conduta, embora este seja previsível.

Obviamente, por último, ainda resta a tipicidade, prevista no art. 18, parágrafo único, do CP, eis que o crime só pode ser punido a título de culpa se expressamente previsto. No silêncio, o tipo penal só é punido a título de dolo.

No presente caso, adequa-se a conduta humana voluntária consistente na ação de dirigir que, infelizmente, causa um resultado involuntário., restando demonstrada a violação de um dever de cuidado objetivo consiste no dever de diligência caracterizado pela imprudência, que se caracteriza pela precipitação ou afoiteza. O resultado naturalístico foi a morte da vítima sendo demonstrado o nexo causal pela prova pericial, restando demonstrada a previsibilidade em razão da estrada pela qual conduzia o recorrente, bem como a previsão, derivada a análise conduta imprudente do agente em não esperar o resultado.

Ademais, o Direito Penal não admite a compensação de culpas
2
, razão pela qual a suposição de que a vítima estaria sem o capacete ou mesmo com o farol da moto desligado não influencia na análise da culpa do recorrente.

A conclusão externada no presente afasta a alegação de suposta falta de justa causa para a ação penal em análise.

Assim, a sentença encontra-se em consonância com as provas apresentadas, não havendo lastro para a sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
ex ignorantia

2
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).(AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO
Nº.:

0000452-98.2018.8.08.0060

APTE:
MARCELO DIAS BRITO

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
.

HOMICÍDIO CULPOSO – CRIME DE TRÂNSITO – PROVAS NOS AUTOS – ADEQUAÇÃO AOS ELEMENTOS DO CRIME CULPOSO – PREVISÃO – CULPA INCONSCIENTE – COMPENSAÇÃO DE CULPAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREJUDICADO -
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A prova pericial edificada nos autos demonstra a dinâmica do acidente, demonstrando que o veículo conduzido pelo recorrente adentrou a contramão de direção, a
tingindo a vítima.

2
.

Presentes os elementos do crime culposo, resta configurada a culpa inconsciente, derivada da imprudência do condutor do automóvel que adentrou na parte contrária da via, vindo a atingir a vítima.

3. No direito penal não há compensação de culpas, sendo irrelevante a vítima estar cometendo infração administrativa.

4.
"no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015)

5. Diante da análise das provas apresentadas, resta prejudicada a alegação de ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.

6
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia Segunda

Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHE
CER

d
a
apelaç
ão

e
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,

nos termos do voto proferido pel
o
E. Relator.

V
itória/ES __20__ de _julho_ de 2022

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.